Tribunal: CARF
Processo: 15504.018045/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.018045/2009-83
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.501 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
VISAO MUNDIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do processo em diligência, para que a unidade responsável pela administração do
tributo junte aos autos informações relativas ao andamento de processo administrativo que tratou
do cancelamento da imunidade.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, e Carlos Alberto do Amaral Azeredo.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 266/277) interposto contra o acórdão da 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG) de fls.
255/260, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado no
auto de infração – DEBCAD no 37.035.572-5, consolidado em 11/12/2009, no montante de R$
746.137,97, já incluídos juros e multa de mora (fls. 2/162), acompanhado do Relatório Fiscal
(fls. 169/175) e demonstrativos (fls. 177/188), referente contribuições devidas para terceiros:
Salário Educação, INCRA, SEBRAE e SESC, em relação às competências de 1/2006 a 12/2007.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão (fl. 256):
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra o contribuinte acima identificado,
no montante de R$746.137,97, referentes ao período de janeiro de 2006 a dezembro de
2007, consolidado em 11 de dezembro de 2009, que, de acordo com o Relatório do
Auto de Infração n° 37.035.572-5, às fls. 168 a 174, refere-se às contribuições
destinadas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação- FNDE, Instituto
Nacional de Reforma Agrária - INCRA, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas - SEBRAE e Serviço Social do Comércio - SESC, incidentes sobre
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15504.018045/2009-83
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.501 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018045/2009-83

as remunerações pagas, devidas ou creditadas a segurados empregados, apuradas com
base nas Guias de Recolhimentos do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP.
Esclarece o Relatório Fiscal que o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social (CEBAS) da Visão Mundial venceu em 31 de dezembro de 2003, e em 18 de
fevereiro de 2004, a Entidade protocolizou o pedido de renovação do referido
Certificado de Entidade de Assistência Social pelo processo n° 700100000232/2004-29.
Teve a isenção cancelada em 07/02/2007 mas entrou com recurso administrativo.
Contudo o CEBAS foi renovado pela edição da MP 446/2008, porém teve o Ato
Declaratório de Isenção de Contribuições Previdenciárias posteriormente cancelado pela
Receita Federal do Brasil.
Ainda de acordo com o Relatório Fiscal, em vista desta situação o Sujeito Passivo
deixou de atender o disposto no parágrafo 7°, do artigo 195, da Constituição Federal
“são isentas de contribuição para a seguridade social a entidade beneficente de
assistência social que atenda as exigências estabelecidas em lei”. Tais exigências são
estabelecidas no artigo 55, da Lei n° 8.212, de 1991.
A ação fiscal foi precedida do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF n°
06l0l002009.0l908 e do Termo de Inicio de Procedimento Fiscal.- TIPF. A
documentação foi solicitada através do TIPF e dos Termos de Intimação Fiscal lavrados
no curso do procedimento fiscal, às fls.162 a 165.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 19/12/2009 (AR de fl. 203) e
apresentou sua impugnação (fls. 209/217), acompanhada de documentos (fls. 218/245), com os
seguintes argumentos consoante resumo no acórdão (fls. 256/257):
(...)
O sujeito passivo teve ciência do lançamento por via postal, em 19 de dezembro de
2009, conforme Aviso de Recebimento - AR juntado às fls.202, e conforme informação
prestada às fls.251, apresentou impugnação total tempestiva, em 19 de janeiro de 2010,
peça processual juntada, às fls. 207 a 245 e aditamento, às fls. 247/248.
Em sua defesa, a impugnante preliminarmente faz urna descrição do conceito de
assistência social e das atividades assistenciais prestadas pela Entidade, em seguida faz
uma síntese dos fatos que motivaram a lavratura dos Autos de Infração;
No tópico dos fatos e dos fundamentos jurídicos, aduz as razões para
nulidade/improcedência das autuações, a seguir relatadas em da síntese:
Que a descrição sumária da infração e dispositivo legal infringido feita pelo Auditor
Fiscal, está absolutamente desatualizada em face à nova redação dada pela 11.941, de
2009, que revogou o inciso IV, parágrafo 3° da referida Lei. Como efeito ficam
comprometidas as demais remissões feitas pelo Auditor, na descrição sumária;
A Visão Mundial está devidamente certificada pelo CNAS conforme n°
44006005055/2000-50 com sucessivas renovações pelo CNAS e renovação publicada
no DOU de 12/03/2004 e, finalmente, renovação publicação no Diário Oficial de
24/04/2009 que concede a renovação validada de 26/09/2007 a 25/09/2010, relação de
Entidades Certificadas no CNAS, atualizada em 13 de agosto de 2009. Como se vê que
a Visão Mundial faz jus sim ao beneficio da isenção previdenciária patronal;
Ao contrário do que concluiu a Informação Fiscal, foi passada ao Auditor, Sr Fernando
Antônio Álvares Maciel, Mat. 1.142.104, em mãos, no dia 28 de setembro de 2009,
cópia da DOU que concedeu a Visão Mundial a renovação do CEBAS. Dessa forma,
não há que falar conforme o Auditor Fiscal, que o “contribuinte não apresentou o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, para o período
fiscalizado”,...”e que houve, em tese, crimes contra a previdência social e contra a
ordem tributária”;
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.501 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018045/2009-83

Sobre os Autos de Infração emitidos pelo Auditor Fiscal..., para não fazendo jus à
isenção das contribuições sociais previdenciárias é mister se faça um acurado cotejo
documental, para depois chegar à conclusão que a Visão Mundial não estivesse
suprimindo sua natureza assistencial, necessária para o gozo da isenção das
contribuições para a seguridade social, que infringisse, afinal, qualquer dos incisos do
art. 32 da Lei 8.212, de 1991;
Ao contrário, a Auditoria trouxe aos autos da ação fiscal um sumário conclusivo que diz
que a Visão Mundial por ter transgredido os pressupostos contidos nos seguintes
dispositivos: “deixou de atender cumulativamente os requisitos do art. 32 da Lei 8.212,
de 24/07/1991, inciso IV, parágrafo 3°, acrescentado pela Lei n° 9.258, de 10/12/93 ,
concluiu;
Dessa forma, pelos argumentos perpetrados e pelos documentos em anexo, conclui-se
que não há infringência ao art. 32, inciso III da Lei n° 8.212/91, para não fazer jus à
isenção patronal previdenciária da Visão Mundial;
Por último, requer impugnação total da conclusão da informação fiscal, com a
manutenção da isenção da contribuição patronal previdenciária.
Da Decisão de Primeira Instância
A 7a Turma da DRJ em Belo Horizonte (MG), no acórdão no 02-27.978, de 3 de
agosto de 2010 (fls. 255/260), julgou a impugnação improcedente, conforme ementa do julgado
abaixo reproduzida (fl. 255):
Assumo: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
ISENÇÃO.
Aplicam-se às contribuições devidas a outras entidades e fundos os mesmos prazos,
condições, sanções e privilégios, previstos para as contribuições previdenciárias,
inclusive quanto à cobrança judicial, na forma da legislação em vigor
Somente são isentas das contribuições destinadas a outras entidades e fundos, as
entidades beneficentes de assistência social que atendam, cumulativamente, aos
requisitos previstos no artigo 55, da Lei n° 8.212, de 1991, na redação vigente no
período da ocorrência dos fatos geradores.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência da decisão por via postal em 11/1/2011 (AR de fl.
264) e interpôs recurso voluntário em 10/2/2011 (fls. 266/277), alegando em síntese:
I - Preliminarmente
Os fatos apontados no auto de infração já estão sendo tratados no processo no
37172.001577/2006-71, que tramitava no Ministério da Previdência Social, ainda sem resolução
de mérito, sendo imperativo reconhecer que os fatos alegados subsume-se à hipótese de
aplicação do princípio do nom bis in idem. Requerendo, em respeito aos princípios
constitucionais e legais invocados, a extinção do presente feito sem a resolução de mérito.
Além disso, a obrigação dos presentes autos é acessória em relação aos autos do
processo n° 15504.018043/2009-94 (AI n° 37.035.570-9), que trata-se da perda da isenção da
cota patronal, desta forma, condiciona-se o julgamento deste ao deslinde do outro sob pena de
infringência ao axioma jurídico de que o acessório segue o principal.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.501 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018045/2009-83

II – Do Mérito
A Recorrente possui em tramitação e pendente de julgamentos os seguintes
processos: 37172.001577/2006-71 (Decisão-Notificação - DN n° 11.401.4/00101/207 e o Ato
Cancelatório n° 11.401.1/0707/2007) da Delegacia da Receita Previdenciária em Belo Horizonte,
com Recurso no Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS) em Belo Horizonte;
processos 10680.012329/2007-40, 10680.12327/2007-5l e 10680.12330/2007-74, referentes as
autuações fiscais pelo Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte, no Conselho
Nacional de Assistência Social (CNAS). Além do pedido de renovação de Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social (CEAS/CEBAS), processo no 71010.002387/2007 -
todos os processos ora citados não foram julgados, encontram-se pendentes de análises por parte
dos citados Órgãos.
Está consubstanciado na existência do processo administrativo da Recorrente
pendente de julgamento, havendo que se considerar suspensa a exigibilidade dos créditos
tributários nos termos do artigo 33 do Decreto n° 70.235 de 1972 e artigo 151, III do CTN.
O Recorrente não deixou de atender todos os requisitos do parágrafo 7o do artigo
195 da Constituição Federal e do artigo 5o da Lei no 8.212 de 1991, devendo ser entendido como
direito a manutenção da imunidade enquanto a entidade preencher os requisitos da legislação
vigente à época da sua obtenção.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminarmente convém ressaltar que a Recorrente inovou seus argumentos
recursais em relação à impugnação apresentada sustentando que a autuação é indevida tendo em
vista que os fatos apontados no auto de infração objeto dos presentes autos estão sendo tratados
no processo no 37172.001577/2006-71 (Decisão-Notificação - DN n° 11.401.4/00101/207 e o
Ato Cancelatório n° 11.40l.1/0707/2007) da Delegacia da Receita Previdenciária em Belo
Horizonte, com Recurso no Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS) em Belo
Horizonte, ainda pendente de julgamento, suscitando a ocorrência da hipótese do bis in idem.
Além do processo acima mencionado, afirma também estarem pendentes de
julgamento os processos no 10680.012329/2007-40, 10680.12327/2007-5l e 10680.12330/2007-
74, referentes as autuações fiscais pelo Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo
Horizonte, no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) e do pedido de renovação de
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEAS/CEBAS), processo no
71010.002387/2007.
Impende deixar consignado que os processos no 10680.012329/2007-40,
10680.012327/2007-51 e 10680.012330/2007-74 se referem à Representação Fiscal para Fins
Penais. Deste modo, em consonância com o teor da Súmula CARF no 28, a seguir reproduzida,
este colegiado não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2201-000.501 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018045/2009-83

Súmula CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Quanto ao pedido de renovação de Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEAS/CEBAS), processo no 71010.002387/2007, importante ressaltar que no
caso concreto, o lançamento não decorreu do fato do pedido de renovação do CEBAS ter
ocorrido fora do prazo, conforme alega a Recorrente, mas sim em razão de ter sido cancelada, a
partir de 1/1/1996, a isenção das contribuições previdenciárias de que tratam os artigos 22 e 23
da Lei no 8.212 de 1991, por infração ao disposto nos incisos III e V do artigo 55 da Lei no 8.212
de 19911, na redação vigente à época dos fatos, consoante teor do “Ato Cancelatório de Isenção
de Contribuições Sociais no 11.401.1/007/2007” de 7/2/2007 (fl. 309), lavrado quando da análise
do pedido de isenção formalizado no processo no 37172.001577/2006-71.
Em consulta realizada junto ao Comprot2 constatou-se que o processo no
37172.001577/2006-71 encontra-se arquivado, conforme tela anexada a seguir:

1 Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade beneficente de assistência
social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
(...)
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a pessoas carentes, em especial
a crianças, adolescentes, idosos e portadores de deficiência;
(...)
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais apresentando, anualmente ao órgão do INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
2 O sistema Comunicação e Protocolo (Comprot) informa somente a situação do processo, a localização física de
processos, se for em papel, ou o setor responsável pelo processos, se for eletrônicos (que não possui documentos
relacionados). disponível em: https://comprot.fazenda.gov.br/comprotegov/site/index.html
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2201-000.501 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018045/2009-83

Verifica-se que não foi anexado aos presentes autos a cópia integral do processo
no 37172.001577/2006-71 que deu origem e que manteve o Ato Cancelatório n°
11.40l.1/0707/2007, bem como a informação de que o recurso apresentado pela entidade no bojo
daqueles autos foi analisado pelo Conselho de Recursos da Previdência Social – CRPS e qual foi
a decisão do mesmo, de modo que a sua ausência prejudica a análise dos argumentos trazidos
pela Recorrente.
Em virtude dessas considerações, há a necessidade de converter o julgamento em
diligência para a unidade de origem instruir os presentes autos com a cópia integral do
procedimento administrativo que culminou com o ato declaratório que determinou o
cancelamento do gozo dos benefícios da imunidade, formalizado no processo no
37172.001577/2006-71. Além disso, que a mesma informe se houve a apreciação pelo CSRP do
recurso apresentado pelo contribuinte e se dessa decisão a entidade foi cientificada.
Após o cumprimento da diligência os presentes autos devem retornar a este
Colegiado para julgamento.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em converter o julgamento em diligência nos termos
das razões acima expostas.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital